Tribunal: TJES
Processo: 5001757-92.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001757-92.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI NAIMEG SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARLI NAIMEG SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL, na qual pretende, em sede de antecipação de tutela, o estorno da quantia de R$4.950,00 ou a devolução em dobro da cobrança. No mérito, o cancelamento do cartão de nº 4984.4264.9055.3624; indenização por dano material, em dobro, do valor de R$4.950,00, e indenização por danos morais na quantia de 10 salários mínimos

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR o cancelamento do cartão de nº 4984.4264.9055.3624, devendo a suplicada emitir novo cartão, em prol da requerente, no prazo de 30 dias.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2739801) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais. Também foi apresentado o recurso inominado (ID 2739805) almejando que seja julgado procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, a recorrente Banco do Brasil requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A parte recorrida, em síntese, aduz que, foi surpreendido com uma compra em outro Estado realizada no valor de R$4.950,00, que não reconhecia, razão pela qual, solicita a devolução do valor.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte ré.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrida, Marli Naimeg Silva, trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo banco. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada pelo recorrido, demonstram que houve movimentação atípica no cartão da autora, mais do que suficiente para que o banco alertasse para uma possível fraude. Vale ressaltar que a compra foi realizada em outro Estado, cabendo ao Banco do Brasil a inversão do ônus da prova.

Após análise nos autos, não se configura a excludente de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima, na medida em que a fraude em comento tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, incapaz também de afastar a responsabilidade objetiva pelo acidente de consumo, conforme a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Os documentos apresentados comprovam que a Recorrente foi vítima de uma fraude, ainda assim, nota-se que o Recorrente não adotou todas as medidas de segurança para evitar a abertura de conta fraudolenta.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Dessa forma, vislumbro de forma rivergente da r. sentença, condenando o BANCO DO BRASIL SA em R$ 4.950,00 ( quatro mil novecentos e cinquenta reais) a título de danos materias.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Já em relação ao Recurso inominado Interposto por MARLI NAIMEG SILVA, conheço, e no mérito, dou-lhe parcial provimento, condenando BANCO DO BRASIL SA em R$ 4.950,00 ( quatro mil novecentos e cinquenta reais) a título de danos materias. Sem custas, ante parcial provimento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.